Tribunal: TJBA
Processo: 8016494-57.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016494-57.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: DARLAN CAMPOS PIRES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interpost
a
pelo
Fisco Municipal
contra sentença que extinguiu execução fiscal de cobrança de IPTU
(
2015 a 2017 - R$ 1.231,79
)
, por suposta satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC. O
E
nte
M
unicipal sustenta inexistência de prova de quitação integral, inadimplemento de parcelamento administrativo e ausência de prévia intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir a execução fiscal por presunção de pagamento sem prova inequívoca de quitação; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da Fazenda Municipal antes da sentença viola o contraditório e o art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal depende da comprovação do pagamento integral do débito tributário, nos termos do art. 924, II, do CPC, e do art. 156, I, do CTN, não sendo admitida presunção de quitação.

4
.
O art. 158 do CTN veda a presunção de pagamento por ausência de manifestação do exequente, impondo a exigência de prova documental inequívoca da satisfação da obrigação.

5.
A sentença viola o contraditório e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) ao extinguir a execução sem oportunizar manifestação da Fazenda Municipal sobre a suposta quitação.

6.
Precedentes do TJMG firmam que não se admite a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento, sobretudo quando o exequente informa inadimplemento ou inexistência de garantia do juízo (TJMG, AI n. 1.0000.24.363326-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 17.12.2024; TJMG, AI n. 1.0000.24.486210-8/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 24.06.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal somente é admissível mediante prova inequívoca da quitação do débito tributário.

2.
A mera existência de parcelamento ou a ausência de manifestação do exequente não autorizam a presunção de pagamento.

3.
O contraditório e o princípio da não surpresa impõem a prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 924, II; CTN, arts. 151, VI, 156, I, e 158.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI n. 1.0000.24.363326-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2024; TJMG, AI n. 1.0000.24.486210-8/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N°
8016494-57.2019.8.05.0150
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Lauro de Freitas/BA
, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO D
E LAURO DE FREITAS

e, como
Apelado,
DARLAN CAMPOS PIRES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA